Tribunal: TCU
Processo: 034.020/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Suely Costa Carvalho do quadro de pessoal do Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se aprecia, para fins de registro, a legalidade do ato concessório em favor de Suely Costa Carvalho, emitido pelo Ministério da Saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 260 do Regimento Interno/TCU: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Suely Costa Carvalho (Ato n. 31220/2020) , emitido pelo Ministério da Saúde, ordenando-lhe o registro; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Saúde, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.